Tribunal: STF
Processo: HC 272574
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Eugenio Carlo Balliano e outro, em favor de Rogerio Vilela, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo Regimental no Pedido de Extensão no Agravo em Recurso Especial 3.090.549/SP.
Consta da decisão impugnada (eDOC. 16):

“Trata-se de pedido de extensão formulado por ROGERIO VILELA, de decisão na qual conheci do agravo para dar provimento ao recurso especial interposto pelo corréu Ronaldo Rosa de Souza, a fim de restabelecer a sentença absolutória (e-STJ, fls. 2.568 - 2.573). 
Nesta petição, o requerente sustenta, em suma, que ambos os acusados foram denunciados pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado em concurso de agentes, tendo a acusação afirmado que agiram com união de esforços e unidade de desígnios, utilizando o mesmo veículo e efetuando disparos contra a vítima, circunstância que revelaria identidade fático-processual entre os corréus. 
Sustenta que, tendo o Conselho de Sentença absolvido o corréu Ronaldo por negativa de autoria e tendo essa absolvição sido restabelecida por decisão do Superior Tribunal de Justiça, os efeitos do veredicto absolutório devem ser estendidos ao requerente, sob pena de violação ao princípio da isonomia. 
Alega que a absolvição de um dos supostos executores torna incoerente a manutenção da persecução penal contra o outro, invocando, para tanto, a teoria monista do concurso de pessoas e o princípio da segurança jurídica. 
Requer, assim, a extensão dos efeitos da decisão que determinou o restabelecimento do veredicto absolutório proferido em favor do corréu Ronaldo ao peticionário, com fundamento no art. 580 do CPP”.

A defesa reitera as alegações apresentadas perante o Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 1).
Requer, assim, a concessão da ordem, para estender ao paciente os efeitos da sentença absolutória proferida em benefício do corréu.
É o relatório.
Decido.

O art. 580 do CPP dispõe que “no concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
Por se tratar de providência que reforça a isonomia no processo penal, a extensão da decisão que concede a ordem pode ocorrer a pedido do paciente ou de ofício. Cabe ao próprio Tribunal que decidir o habeas corpus avaliar a possibilidade de extensão da decisão em proveito dos demais acusados. 
O entendimento jurisprudencial do STF é firme no sentido de que os requerimentos de extensão fundados no art. 580 do CPP podem alcançar os que integram a mesma relação jurídico-processual do réu beneficiado pelo recurso ou pelo habeas corpus, em virtude de circunstâncias objetivas comuns a todos eles.
O cabimento da extensão pressupõe que haja a equivalência de situação fática na mesma dinâmica procedimental e que a concessão do benefício não esteja fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoal, como acontece no caso concreto.
Para melhor delimitação do tema, transcrevo trechos do acórdão impugnado (eDOC. 20, p. 5-6):

“Conforme o art. 580 do Código de Processo Penal, o efeito extensivo da decisão de recurso interposto por um dos réus pressupõe identidade de situações fático-jurídicas, de modo que a decisão favorável a um deles possa ser automaticamente aplicada aos demais. 
No caso concreto, contudo, tal pressuposto não se verifica. Embora a denúncia tenha imputado aos acusados a prática do delito em concurso de pessoas, atribuindo-lhes atuação conjunta na execução do homicídio, o julgamento pelo Tribunal do Júri revelou solução distinta quanto à participação de cada um, circunstância que impede o reconhecimento da alegada similitude entre as posições processuais. 
Conforme consignado no acórdão que apreciou o agravo regimental, o Conselho de Sentença, após reconhecer a materialidade delitiva, respondeu afirmativamente ao quesito relativo à autoria em relação a ROGÉRIO VILELA e negativamente quanto ao corréu RONALDO ROSA DE SOUZA, concluindo que este último não foi autor da conduta descrita na denúncia. Em outras palavras, os jurados admitiram a autoria delitiva apenas do ora requerente, absolvendo o corréu por negativa de autoria, o que evidencia que o veredicto popular não acolheu a narrativa acusatória de atuação conjunta entre os agentes. 
Assim, embora a denúncia tenha indicado que ambos teriam desembarcado de um veículo e efetuado disparos contra a vítima, os jurados optaram por versão diversa apresentada em plenário, afastando a autoria do corréu. 
Esse aspecto é decisivo para afastar a incidência do art. 580 do CPP. O efeito extensivo não se aplica quando a decisão favorável a um corréu decorre de circunstâncias pessoais ou de valoração probatória específica, como ocorre na hipótese de absolvição por negativa de autoria. No caso, a decisão restabelecida por esta Corte limitou-se a preservar a soberania do veredicto absolutório proferido em favor de RONALDO ROSA DE SOUZA, uma vez que os jurados optaram por uma das versões plausíveis apresentadas em plenário, o que impede o controle judicial do resultado com fundamento no art. 593, III, “d”, do CPP. Trata-se, portanto, de decisão vinculada à análise individualizada da participação do referido réu nos fatos, e não de conclusão jurídica comum extensível automaticamente aos demais acusados.
[...]
Dessa forma, inexistindo identidade fático-jurídica entre as situações processuais, não há falar em extensão dos efeitos da decisão que restabeleceu a absolvição do corréu. 
Nesse contexto, admitir a aplicação do art. 580 do CPP implicaria desconsiderar a soberania do veredicto popular e a individualização das conclusões alcançadas pelo Conselho de Sentença, razão pela qual o pedido de extensão não merece acolhimento”.

Portanto, verifico que o ato impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a existência de distinções fáticas entre requerente e paciente impedem a incidência do disposto no artigo 580 do CPP. Nesse sentido, confiram-se os precedentes:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DESPROVIMENTO. SITUAÇÕES JURÍDICO-PROCESSUAIS DISTINTAS DOS CORRÉUS. 1. É necessário que as situações jurídico-processuais dos corréus sejam idênticas para que haja a pleiteada extensão dos efeitos da decisão de revogação da prisão preventiva do corréu ao agravante. 2. Situações distintas, uma vez que o corréu é primário e o agravante é multirreincidente. 3. Agravo regimental desprovido”. (HC 169.927 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. Organização criminosa, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, receptação, roubo e furto. 3. Prisão preventiva. Pedido de extensão à decisão que concedeu ao paciente Jucinaldo Alves de Oliveira Junior liberdade provisória. Impossibilidade. Requerente não se encontra nas mesmas condições objetivas e subjetivas do réu, nos termos do art. 580 do CPP. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 190.912 Extn-segunda-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.2.2021)

Assim, não era mesmo o caso de extensão da decisão, por ausência de similaridades fáticas.
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, §1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente